Tribunal: TJBA
Processo: 0306311-15.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306311-15.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SAMEDY DAMIAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA

APELADO: MARCIO SAMEDY DAMIAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADEVISO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO INICIAL DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. HÉRNIA DE DISCO AGRAVADA PELO CARREGAMENTO DE PESO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE HABITUAL .HISTÓRICO LABORAL DE TRABALHO

BRAÇAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JULGAMENTO DO TEMA Nº 862 DO STJ. TESE FIRMADA NO RESP 1729555 /SP (DJE 01/07/2021). APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO INSS. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA TORNA PREJUDICADO O PEDIDO RECURSAL DA AUTARQUIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306311-15.2013.8.05.0146
, em que figuram como apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
MARCIO SAMEDY DAMIAO SILVA e outros e como apelados MARCIO SAMEDY DAMIAO SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUOTRA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .